Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS. PESSOA IDOSA COM COMORBIDADES. PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS PRESENCIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência feito pelo agravado para reestabelecer as visitas presenciais à sua genitora.
2. Diante da pandemia causada pela COVID-19, as famílias tiveram de enfrentar o dilema entre preservar as vidas de seus entes queridos, principalmente aqueles pertencentes ao grupo de risco, ou manter contato e afastar a saudade causada pelo distanciamento social. Em regra, essa decisão deve ser tomada no âmbito das relações familiares, não podendo ser objeto de ingerência pelo Estado, entretanto, em hipóteses excepcionais como a dos autos, na qual há pessoa idosa e extremamente vulnerável em razão de debilidade física, é necessária a intervenção judicial para garantir o cumprimento das leis e das restrições impostas pelas autoridades sanitárias.
3. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público garantir ao idoso o direito à saúde e à vida, assegurando-lhe proteção integral, art. 230 da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 10.741/2003.
4. No caso dos autos, a genitora das partes possui 88 anos de idade, é paciente assistida por home care, em razão de sequela neurológica causada por traumatismo cranioencefálico devido à queda da própria altura, traqueostomizada, com histórico de hipertensão arterial e necessidade de ventilação mecânica. Consequentemente, a orientação científica é no sentido de evitar visitas e manter o contato físico com o menor número de pessoas possível, diante da letalidade verificada entre os idosos e as pessoas com comorbidades, art. 2o, inciso I e parágrafo único, da Lei no 13.979/2020.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.